Tribunal: TJPA
Processo: 0806559-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806559-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON DOUGLAS DA SILVA FREITAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO PRIVILEGIADO EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS, COM PENAS UNIFICADAS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. IMPEDIMENTO CONSTANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO PRESIDENCIAL, COM INTERPRETAÇÃO DADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora a pena máxima em abstrato do crime de
tráfico privilegiado
seja
superior a cinco anos
, deve-se observar a permissão dada pelo art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/22, o qual
autoriza
a concessão do
indulto aos condenados por crimes desta espécie
. Precedentes STJ;

2. Ocorre que o agravante também está condenado em
outra ação penal
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, tendo suas penas sido unificadas pelo Juízo das Execuções Penais e ainda pendentes de cumprimento. Trata-se de crime equiparado a hediondo e vedado expressamente pelo art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial 11.302/22, portanto, impeditivo da concessão de indulto, nos moldes definidos no mencionado ato.

3. Em recente decisão, o Colendo STF fixou o entendimento de que é
vedado a concessão do indulto àqueles que se encontram condenados também por crime impeditivo, enquanto remanescer o cumprimento da pena unificada
, conforme interpretação do parágrafo único, do art. 11 da referida norma. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PUBLIC 29-02-2024).

4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA FREITAS
, inconformado com a decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas, que indeferiu seu pedido de indulto natalino, baseado no Decreto 11.302, de 22/12/22, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, com o objetivo de ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa alegou que o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não se enquadra como crime hediondo, sendo, portanto, passível de indulto, conforme previsto no Decreto 11.302/22. Alegou que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de interpretação ao indeferir o indulto requerido pelo apenado, argumentando que a pena máxima abstrata do crime de tráfico privilegiado ultrapassaria o limite de cinco anos estabelecido pelo referido Decreto, ainda que considerada a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. A defesa aduz que a decisão guerreada ignora o espírito da norma e desconsidera a exceção prevista no inciso VI do art. 7º daquele Decreto.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido ao agravante o indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade pelo crime de tráfico privilegiado (condenação nos autos do Processo Criminal n.º 0010810-59.2018.8.14.0027).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que a decisão agravada ignorou que o Decreto 11.302/22 possibilita expressamente a
concessão do indulto
aos apenados pelo crime de
tráfico

privilegiado
(ID 19151841).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19151843).

O
custos legis
se manifestou pelo não

conhecimento

do agravo em execução, devido a perda de objeto.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Embora o parecer ministerial tenha opinado pela prejudicialidade do feito, em razão do término do feriado natalino, hei de conhecer do recurso, pois o caso em tela não versa sobre saída temporária requerida em face desta data festiva, mas sim de indulto presidencial. Assim, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa sustenta, em suma, que o agravante faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, merecendo ter
extinta a punibilidade pela condenação do crime de tráfico privilegiado,

ex vi
do

art. 107, inciso II do CPB.

Transcrevo a decisão guerreada,
verbis
:

“(...) Os autos vieram conclusos com pedido de indulto, mov. 71.

Requer o apenado a concessão do benefício do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal em relação a condenação do processo nº 0010810-59.2018.8.14.0027 para o crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

No movimento 74, consta petição do Ministério Público com manifestação favorável a concessão do indulto.

É o sucinto relatório. Decido.

O apenado cumpre pena total de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art.

33, §4º e art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0010810-59.2018.8.14.0027 (pena total de 04 anos, 10 meses e 15 dias); condenação dos autos do processo criminal nº 0010333-02.2019.8.14.0027 (pena total de 07 anos) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/

06.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0010810-59.2018.8.14.0027, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, condenação de 04 anos, 10 meses e 15 dias.

O Decreto 11.302/22 prevê:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

O apenado solicita a concessão de indulto para sua condenação no crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no entanto, verifico que não se enquadra nos requisitos previstos no Decreto 11.302/2022.

Isso porque, ainda que se trate de delito expressamente excluído do rol dos crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto natalino (art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022), a concessão da almejada benesse executória esbarra na vedação prescrita no art. 5º, caput, do referido Decreto Presidencial. Vejamos.

No tráfico em sua forma “privilegiada”, aquela prevista no parágrafo 4º do art. 33, para delimitar a pena máxima em abstrato é necessário considerar-se o máximo do preceito secundário (15 anos), e abater-se o mínimo da minorante prevista (1/6) para o cômputo da pena máxima abstrata.

Sendo assim, considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 meses, o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em comento. Portanto, não preenchido o requisito objetivo necessário a concessão do indulto.

Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa [...]”

Analisando os autos, observa-se que o juízo
a quo,
ao negar o benefício do indulto natalino, fundamentou sua decisão no fato de que a pena máxima abstrata para o crime de tráfico privilegiado excederia o limite de cinco anos previsto no art. 5º do Decreto 11.302/2022, desconsiderando a exceção prevista no inciso VI do art. 7º da mesma norma.

Transcrevo os mencionados dispositivos:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 [...] VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”

A análise do caso em tela exige a interpretação conjunta dos arts. 5º e 7º do Decreto 11.302/22. O art. 5º,
caput
, desta norma estabelece que o indulto será concedido às pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima abstrata não seja superior a cinco anos. Porém, o
art. 7º, inciso VI, do mesmo ato, em sua parte final,

expressamente exclui o

crime de tráfico privilegiado
da vedação

feita aos demais delitos.

É preciso observar que os referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, inciso VI,
in fine
, do Decreto 11.302/22 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não teria sentido que o Decreto Presidencial excepcione a vedação do benefício aos condenados por tráfico privilegiado

e, de forma contraditória,
a mesma norma impedisse a aplicação do indulto com base na pena abstrata do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Se assim fosse, em toda e qualquer condenação pelo crime de tráfico de drogas, com ou sem aplicação da forma privilegiada, não seria possível a concessão de indulto,
fazendo letra morta do art. 7º, inciso VI, da Lei 11.343/06 e frustrando a intenção
do
legislador
de estender o
benefício
a essa

espécie

de crime
.

A esse respeito, já decidiu o Colendo STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL A DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes"
(AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.106/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2
. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3. Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”

Da mesma forma, já decidiu esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU INDULTO NATALINO A APENADO PELO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCEÇÃO INSERTA NO ART. 7º, INCISO VI, DO DECRETO Nº 11.302/22. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É cediço que, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 11.302/22, será concedido indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ocorre que, no caso em tela, o magistrado a quo indeferiu o benefício ao apenado sob entendimento de que não satisfaz o requisito objetivo para concessão da benesse, haja vista que a pena máxima abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, ainda que descontada a fração mínima atinente à sua forma privilegiada, extrapola o limite de cinco anos, previsto no art. 5º do Decreto Presidencial. 2. Inobstante, a dicção do inciso VI, do art. 7º, do Decreto Presidencial autoriza, expressamente, a possibilidade de concessão do indulto a quem for condenado pelo delito de tráfico privilegiado, ínsito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. 3. O requisito objetivo da pena máxima em abstrato não pode ser tido como óbice à concessão do indulto, tal qual o entendimento do Juízo singular, pois, como alhures mencionado, trata-se de exceção ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
4. Merece reforma a decisão agravada, eis que, conforme precisamente asseverado na jurisprudência do STJ, caso se entendesse pela não concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado, tão somente em razão do quantum da pena máxima em abstrato, "toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado." (STJ - AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, para reformar a r. decisão combalida, reconhecendo em favor do agravante o benefício do indulto natalino. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818711-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024 )”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ABRANGÊNCIA. ART. 7º, INCISO VI, DO DECRETO Nº 11.302/2022: POSSIBILIDADE.
1. não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o tráfico privilegiado ser superior a 5 (cinco) anos, deve-se observar a permissão dada pelo artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, que se aplica ao caso sob exame, pois reconhecido o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. precedentes
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818704-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”

O presente caso, então, seria de fácil solução, exceto se não fosse por
uma

peculiaridade
. É que o parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/22 veda que seja dado o indulto àqueles que se encontram condenados, também, por crime impeditivo para a concessão do benefício, enquanto remanescer o cumprimento da pena unificada. Vejamos a redação:

“[...] Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º [...]
”

Não olvidamos que o Colendo STJ vinha autorizando a concessão de indulto a condenados por crimes não impeditivos, mesmo que ainda estivessem cumprindo pena, também, em razão de outra condenação por crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto 11.302/22, desde que não tivessem sido cometidos em
concurso material ou formal
, isto é, no mesmo contexto
[1]
. Entre os delitos impeditivos, listados no art. 7º da mencionada norma, estão os crimes hediondos e a eles equiparados (inciso I), os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV), delitos contra a administração pública (inciso V).

Ocorre que o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, em decisão liminar de 09/02/24, posteriormente referendada pelo Plenário da Corte, suspendeu ordens concedidas pelo STJ nos
habeas corpus
n.ºs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, entendendo que:
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.”
Transcrevo a integralidade do acórdão citado:

“Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.
(SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)”

Com efeito, no caso, a decisão guerreada relata que:

“O apenado cumpre pena total de 16 anos e 04 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º e art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Tais penas foram impostas da seguinte forma
: condenação nos autos do Processo Criminal 0005134-02.2015.8.14.0039 (pena total de 04 anos e 08 meses), pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; condenação dos autos do processo criminal nº 0007479-67.2017.8.14.0039 (pena total de 05 anos e 10 meses) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e
condenação dos autos do processo criminal nº 0008939-21.2019.8.14.0039 (pena total de 05 anos e 10 meses) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”

Logo, constata-se que,
in casu
, o condenado cumpre pena também pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, o qual é equiparado a hediondo e vedado expressamente pelo art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial 11.302/22, portanto, impeditivo da concessão de indulto, nos moldes definidos por aquela norma presidencial. Por este motivo, na esteira do recente precedente do Colendo STF, o improvimento do agravo se impõe.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "[p]ara fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.)
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 875.168/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

Belém, 26/08/2024